Tribunal: CARF
Processo: 14098.720043/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720043/2020-30
RESOLUÇÃO
2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem da RFB, nos termos do voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, André Barros de Moura (substituto integral),
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess
(Presidente). Ausentes a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, substituída pela
conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, e o conselheiro Yendis Rodrigues
Costa, substituído pelo conselheiro André Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 101-010.689, de
29/06/2021, prolatado pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(DRJ01), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 347/365).
O acórdão está assim ementado:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ISENÇÃO/IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social implica o não
atendimento aos requisitos e condições legais para usufruir a isenção/imunidade
da contribuição previdenciária. O direito à isenção das contribuições sociais
poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de
sua certificação, desde que atendido os demais requisitos estabelecidos em lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO. PREVISÃO LEGAL.
É aplicável a multa de ofício qualificada (150%) quando caracterizada a prática de
sonegação ou fraude objetiva, com o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pelo Fisco, e
de reduzir o montante das contribuições devidas.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
(i) Lançamento de Ofício
Extrai-se que foram lavrados 2 (dois) Auto de infração (AI) para exigência das
contribuições previdenciárias patronal (empresa e SAT/RAT) e das contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, relativas ao período de 01/2016 a 12/2017, inclusive décimo terceiro (fls.
02/12 e 13/32).
De acordo com a Relatório Fiscal, a pessoa jurídica de direito privado atua na
atividade de educação infantil. Em relação ao período fiscalizado, informou o código FPAS 639 na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), ou seja, se identificou
como entidade beneficente de assistência social no gozo de imunidade/isenção das contribuições
para a seguridade social (fls. 33/36).
Apesar de regularmente intimada, a pessoa jurídica não comprovou possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social, concedida nos termos da Lei no 12.101,
de 27 de novembro de 2009.
Por outro lado, comunicou o ajuizamento de ação judicial em face da União, com
pedido de tutela de urgência, sob o no 1029383 25.2020.2020.4.01.3400, protocolada em
21/05/2020, na qual alega ilegitimidade e inconstitucionalidade da decisão do Ministério da
Educação que negou a certificação. A tutela foi indeferida em 18/06/2020.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
3
Em consulta ao endereço eletrônico do Ministério da Educação, a autoridade fiscal
identificou requerimentos para a concessão de certificação de entidade beneficente de assistência
social, sob o no 71010.003361/2009-83 e 23000.007217/2012-98, respectivamente, protocolados
em 12/08/2009 e 23/05/2012. 1
O primeiro processo foi indeferido, inclusive em grau de recurso administrativo,
conforme decisões publicadas no Diário Oficial da União (DOU), edições dos dias 25/07/2011,
04/03/2013 e 12/05/2017. Quanto ao segundo processo, a Portaria no 171, publicada no DOU de
16/03/2018, indeferiu o pedido de concessão, depois confirmado por despacho do Ministro da
Educação, publicado em 30/07/2019, que negou provimento ao recurso.
Diante dos fatos, a autoridade fiscal concluiu que o contribuinte declarou
indevidamente a condição de imune/isenção das contribuições previdenciárias, uma vez que não é
portador do certificado de entidade beneficente de assistência social válido para o período de
01/2016 a 12/2017, razão pelo qual lavrou os autos de infração.
A base de cálculo do lançamento fiscal foi extraída da GFIP, de acordo com a
remuneração pagas/creditadas pela entidade aos segurados empregados e contribuintes
individuais (fls. 37).
Por fim, em razão da conduta que caracteriza fraude, a autoridade lançadora
aplicou multa de ofício qualificada sobre o tributo, no percentual de 150%, com fundamento no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(ii) Impugnação
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 23/09/2020, o contribuinte impugnou
o lançamento fiscal no dia 02/10/2020 (fls. 52 e 57/59).
Em síntese, a pessoa jurídica de direito privado aduziu os seguintes argumentos de
fato e de direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de
prova (fls. 60/94 e 97/307):
(i) a entidade desenvolve diversas atividades gratuitas voltadas à educação
de crianças, em parceria com o Poder Público, percebendo repasses de verbas
governamentais, além de executar ações de assistência social nas áreas mais
vulneráveis de Brasília (DF);
(ii) não há concomitância entre esfera administrativa e judicial, em razão
do processo judicial no 1029383-25.2020.4.01.3400, o qual tramita na 16a Vara
Federal do Distrito Federal, porque o objeto deste último é exclusivamente o
indeferimento do CEBAS;

1 http://cebas.mec.gov.br
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
4
(iii) em 23/05/2012, a pessoa jurídica apresentou pedido perante o
Ministério da Educação objetivando a certificação como entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), nos termos da Lei no 12.101, de 2009, cujo processo
administrativo foi autuado sob o no 23000.07217/2012-98. O pedido
administrativo foi indeferido;
(iv) o lançamento fiscal desconsidera as deliberações da Corte Suprema
sobre imunidade tributária, em especial o decidido na Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4.480/DF, quanto à invalidade de dispositivos da
Lei no 12.101, de 2009;
(v) os fundamentos jurídicos que motivaram o indeferimento da
certificação pelo Ministério da Educação estão relacionados à exigência de
contraprestação, sob a conformação da proporção de bolsas de estudo, por força
do art. 13, inciso III, da Lei no 12.101, de 2009, dispositivo declarado
inconstitucional na ADI no 4.480/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
(vi) o lançamento fiscal é nulo materialmente, porque o auto de infração se
valeu de elementos e dispositivos de lei que foram declarados inconstitucionais
pelo STF;
(vii) a imposição de juros de mora e multa de ofício é ilegal, eis que
aplicável a presente autuação fiscal o entendimento da ADI no 4.480/DF,
decidida em sede de repercussão geral;
(viii) outrossim, a qualificação da multa de ofício é completamente
equivocada, uma vez que os elementos apontados pela autoridade lançadora
para a majoração da penalidade não caracterizam a prática de fraude, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964;
(ix) o lançamento fiscal representa uma autuação tributária milionária,
ilegal e injusta, em ofensa à livre iniciativa. Além disso, atenta contra os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e direito fundamental à propriedade privada;
(x) a pretensão tributária é contrária a dispositivos da Lei no 13.874, de 20
de setembro de 2010, que versa sobre a proteção à livre iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica, assim como ofende preceitos contidos na Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de
setembro de 1942); e
(xi) é fundamental dar um tratamento diferenciado à entidade,
considerando os efeitos da Pandemia COVID-19 sobre as suas atividades, razão
pela qual o juiz deve aplicar a lei de forma a atender aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
5
Ao final, a impugnação protestou pela admissão de todos os meios de prova
admitidos em direito, sem exceção, e requereu que as intimações e publicações sejam
direcionadas ao advogado da entidade, sob pena de nulidade.
(iii) Recurso Voluntário
O contribuinte foi intimado da decisão de piso em 03/08/2021, por via postal, e
apresentou recurso voluntário no dia 18/08/2021 (395/396).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de
piso, reiterando os argumentos da impugnação. Acrescenta que acórdão da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), prolatado em 11/11/2020, decidiu pela prescindibilidade do
CEBAS para obtenção de imunidade tributária (fls. 398/438).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Neste momento, em juízo perfunctório, verifico que estão satisfeitos os requisitos
de admissibilidade do recurso voluntário da entidade beneficente, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Nada obstante, o julgamento do recurso voluntário deve ser convertido em
diligência à unidade de origem da RFB, conforme faculta o art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A seguir, justifico as razões da diligência.
No presente caso, os fatos geradores se referem ao período entre 01/2016 e
12/2017, inclusive décimo terceiro, e, portanto, já sob à égide da Lei no 12.101, de 2009, que
revogou o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Extrai-se do relatório fiscal que o fundamento do lançamento é a ausência de CEBAS
válido, relativamente ao período da autuação.
Para melhor avaliação, cumpre transcrever as afirmações da autoridade tributária
(fls. 34):
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
6
6. Isto posto, concluímos, portanto, que o contribuinte se declarou indevidamente
como isento do pagamento das contribuições previdenciárias, uma vez que: a)
Não possuía e não possui certificação de entidade beneficente de assistência
social válida para o período fiscalizado; b) Teve seu pedido de renovação da
certificação indeferido; c) Interpôs recurso contra essa decisão, o qual também foi
indeferido. Portanto, mediante a ausência de certificação de entidade beneficente
de assistência social, e nos termos da legislação vigente, só nos restou lançar o
crédito tributário/previdenciário.
(...)
Para que a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, possa usufruir dos
benefícios tributários de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição da República de 1988, é
indispensável cumprir os requisitos estabelecidos em lei complementar relativos ao modo
beneficente de atuação, sobretudo no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas, assim como as formalidades previstas em lei ordinária quanto à certificação,
fiscalização e controle administrativo.
A certificação, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, foi
reconhecida constitucional pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário (RE) no 566.622/RS, julgado no rito da repercussão geral (Tema 32/STF).
Algum tempo depois, o STF ratificou a validade da exigência de certificação para
fruição da imunidade tributária, por meio de lei ordinária, quando do julgamento dos embargos de
declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 531.271/RS.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos
no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei
no 8.212/1991).
(...)
A obrigação de certificação foi repetida pelo legislador ordinário no art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, aplicável aos fatos geradores do processo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
(Destaquei)
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
7
Quando do julgamento da ADI no 4.480/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade
de uma série de dispositivos da Lei no 12.101, de 2009, porém manteve a validade do seu art. 29,
exceto o inciso VI, por não vislumbrar incompatibilidade com o art. 14 do CTN.
Por oportuno, o art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(...)
Após o exame dos embargos declaratórios, o dispositivo da ADI no 4.480/DF, restou
assim redigido:
Decisão: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
Como se percebe das decisões proferidas pelo STF, para efeito de usufruir da
imunidade tributária a entidade civil deve ser portadora do certificado de entidade beneficente de
assistência social e, cumulativamente, atender ao disposto no art. 14 do CTN c/c art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, exceto o inciso VI.
É dizer que a certificação como entidade beneficente de assistência social, por si só,
configura um requisito indispensável para reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, §
7o, da Constituição da República.
Uma vez desprovida de certificação, a pessoa jurídica de direito privado não será
considerada apta para fruição do benefício fiscal, independentemente de cumprir os requisitos
materiais atinentes à imunidade tributária.
Tal linha de raciocínio está em harmonia com a jurisprudência atual da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do julgado abaixo: 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

2 Acórdão no 9202-011.071, de 18/12/2023, relator conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
8
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS. (Destaquei)
A busca da verdade material e a oficialidade são princípios informadores do
processo administrativo fiscal.
O princípio da verdade material é uma prerrogativa sobretudo do órgão julgador,
que tem liberdade para formar seu próprio convencimento, não ficando limitado unicamente aos
elementos trazidos aos autos pelas partes, quando, por exemplo, percebe a necessidade de
instrução processual para colacionar documentos adicionais ao processo administrativo a fim de
assegurar o conhecimento da realidade dos fatos.
Enquanto a oficialidade autoriza o julgador diligenciar, de ofício, para reunir mais
elementos de convicção dos fatos, independentemente da iniciativa das partes ao tempo e modo
do rito processual. 3
Outrossim, é dever do julgador administrativo zelar pela legalidade do ato
administrativo, contribuindo para a liquidez e certeza do crédito tributário quando mantido o
lançamento. É dizer, não há óbice à produção de novas provas sobre fato relevante ao deslinde do
processo, ainda mais quando fato superveniente, com o propósito de convencimento acerca da
efetiva ocorrência e/ou efeitos jurídicos. Ao contrário, existe previsão legal.
Pois bem.
Consta dos autos que a pessoa jurídica protocolou junto ao Ministério da Educação,
em 23/05/2012, requerimento para a concessão do CEBAS, oportunidade em que processo
administrativo recebeu o no 23000.07217/2012-98. Em meados do ano de 2019, o pedido foi
indeferido, em decisão definitiva.
Irresignada com o desfecho administrativo, em 21/05/2020, ajuizou ação judicial na
Justiça Federal do Distrito Federal, autuada sob o no 1029383-25.2020.4.01.3400.
Na consulta processual ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF/1a Região), extrai-se sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, assinada eletronicamente em 25/02/2021. 4

3 art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
9
Trata-se de ação sob o procedimento comum, em que houve pedido de tutela de
evidência e/ou urgência, com o seguinte objetivo:
(...) que sejam anulados o item 16 da Portaria SERES no 171/2018 (...) e o
Despacho do Ministro da Educação de 26 de julho de 2019 e a) concedido o
CEBAS da entidade, tendo vista ter demonstrado o cumprimento de todos os
requisitos constitucionais contidos na Lei no 12.101/2009, excluindo o
cumprimento dos artigos 13, III, § 1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art.
14, §§ 1o e 2o da Lei no 12.101/2009, nos termos das ADI ́s 4480; ou
alternativamente b) Seja determinado ao MEC a reanálise dos autos em
observância às ADI 4480 (...)
A decisão de 1o grau foi favorável ao pedido da entidade beneficente, conforme
dispositivo a seguir copiado:
Ante o exposto, (...) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para anular o item 16
da Portaria SERES no 171/2018 e o Despacho do Ministro da Educação de 26 de
julho de 2019, e determinar a reanálise do pedido de concessão de CEBAS objeto
dos autos, sem a exigência de comprovação dos requisitos da Lei no 12.101, de
2009, à luz da DI 4480, bem como no RE 566.622 e ADI 2028 (...)
Em pesquisa no sítio da Imprensa Nacional, constata-se a publicação da Portaria no
372, de 13 de abril de 2021, no DOU de 16/04/2021, Seção 1, página 64, em observância à decisão
judicial exarada no Procedimento Comum no 1029383-25.2020.4.01.3400, da 16a Vara Cível da
Seção Judiciária do Distrito Federal. 5
Copio o texto:
PORTARIA N° 372, DE 13 DE ABRIL DE 2021
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
da atribuição que lhe confere o Decreto n° 10.195, de 30 de dezembro de 2019,
em cumprimento à decisão judicial proferida no Procedimento Comum n°
1029383-25.2020.4.01.3400, da 16a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, e considerando os fundamentos constantes da Nota Técnica n°
178/2021/ESAJ/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, exarada nos autos do processo n°
00732.001917/2020 19, resolve:
Art. 1o ANULAR o Item 16 do Anexo, da Portaria n° 171, de 15 de março de 2018,
publicada no DOU, de 16 de março de 2018, que indeferiu o pedido de concessão
da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), do Centro
Social Comunitário Tia Angelina, inscrito no CNPJ n° 02.290.594/0001-48,
referente aos autos do processo n° 23000.007217/2012-98.

4 https://pje1g-consultapublica.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam
5 https://in.gov.br/inicio
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
10
Art. 2o Que após a publicação do ato, os autos do processo n°
23000.007217/2012-98 sejam reanalisados em atenção à decisão judicial
proferida nos autos do Procedimento Comum n° 1029383-25.2020.4.01.3400/DF.
(...)
A portaria faz alusão expressa à determinação judicial para reanalisar o processo
administrativo no 23000.07217/2012-98, em cumprimento da decisão exarada nos autos do
processo n° 1029383-25.2020.4.01.3400.
Mais recentemente, no DOU de 23/01/2025, Seção 1, página 42, encontra-se
publicada a Portaria SERES/MEC no 31, de 22 de janeiro de 2025, a qual deferiu o requerimento de
concessão do CEBAS, a partir do reexame de mérito do pedido administrativo.
Eis o texto publicado:
PORTARIA SERES/MEC N° 31, DE 22 DE JANEIRO DE 2025
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
da atribuição que lhe confere o Decreto n° 11.691, de 5 de setembro de 2023, e
considerando os fundamentos constantes da NOTA TÉCNICA N°
137/2023/ESAJ/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, exarada nos autos do Processo SEI
n° 23000.007217/2012-98, resolve:
Art. 1o Fica DEFERIDO o requerimento de Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da entidade Centro Social Comunitário
Tia Angelina, inscrita sob o CNPJ n° 02.290.594/0001-48, nos autos do Processo n°
23000.007217/2012-98, com validade pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da
publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU).
Art. 2o Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, a entidade certificada
deverá apresentar ao Ministério da Educação o Relatório Anual, previsto no art.
36, do Decreto n° 8.242, de 23 de maio de 2014, relativo aos serviços prestados à
sociedade.
Art. 3o A entidade certificada deverá zelar pela manutenção do cumprimento dos
requisitos Legais que ensejaram o deferimento a certificação, bem como dar
ampla publicidade de condição de entidade detentora do CEBAS, nos termos
estabelecidos nos arts. 67 e 68 da Portaria Normativa n° 15/2017, sob pena de
cancelamento do certificado.
O texto remete aos autos do processo administrativo no 23000.07217/2012-98,
com concessão do CEBAS pelo prazo de três anos, a contar da publicação da portaria no DOU
(23/01/2025).
Aparentemente, a decisão retira seus fundamentos da Lei no 12.101, de 2009,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014. Aliás, a Portaria Normativa MEC no
15, de 11 de agosto de 2017, citada no ato administrativo, dispõe sobre o processo de certificação
de entidades beneficentes de assistência social com atuação na área da educação, considerando o
regramento da Lei no 12.101, de 2009, e suas alterações.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
11
O art. 31 da Lei no 12.101, de 2009, reproduzido no art. 47 do Decreto no 8.242, de
2014, determinou que o direito à imunidade/isenção das contribuições sociais apenas poderia ser
exercido a contar da data de publicação do ato de concessão de sua certificação no DOU, senão
vejamos:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Acontece que o STF, na ADI no 4.480/DF, declarou a invalidade formal do art. 31 da
Lei no 12.101, de 2009. No voto condutor do acórdão, o Ministro Gilmar Mendes destaca o
entendimento da Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual:
Súmula 612:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
Vale dizer, a fruição da imunidade/isenção poderá iniciar assim que cumpridos os
requisitos materiais exigidos por lei complementar. O CEBAS tem eficácia declaratória e, portanto,
retroativa (“ex tunc”).
Como dito antes, o protocolo do requerimento no processo administrativo no
23000.07217/2012-98 se deu no dia 23/05/2012.
Por sua vez, a sentença nos autos judiciais n° 1029383-25.2020.4.01.3400, da 16a
Vara Federal do Distrito Federal, fundamentou a procedência do pedido da petição inicial no fato
de que os dispositivos legais que obstaculizaram a concessão administrativa do CEBAS em favor da
pessoa jurídica de direito privado se referem exatamente ao art. 13, inciso III, e § 7o, art. 14, §§ 1o
e 2o, da Lei no 12.101, de 2009, os quais foram declarados inconstitucionais em sede de controle
concentrado.
Ao mesmo tempo, segundo a legislação, o prazo das certificações seria de três anos,
contado da data da publicação da decisão que defere o pedido, embora o requerimento
administrativo tenha sido protocolado no ano de 2012. 6
Avaliados os fatos em conjunto, há dúvida razoável se a certificação concedida no
ano de 2025 pode abarcar o período do lançamento de ofício, isto é, de 01/2016 a 12/2017,
integrando a motivação do ato administrativo.
Em outras palavras, cabe aclarar se a entidade cumpria as condições legais durante
os anos de 2016 e 2017, período no qual ocorreram os fatos jurídicos tributários dos autos de
infração, a despeito da aparente validade do certificado emitido pelo Ministério da Educação
somente a partir da data de publicação no DOU.

6 art. 5o, “caput”, do Decreto no 8.242, de 2014.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
12
A fim de subsidiar a decisão neste processo fiscal, é primordial a conversão do
julgamento em diligência para que o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), auxilie nos esclarecimentos das dúvidas. O
SERES é o órgão responsável pela certificação das entidades beneficentes de assistência social que
tenham atuação exclusiva ou preponderante na área da educação.
Nesse sentido, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade
de origem da RFB, para que solicite os esclarecimentos/documentos enumerados abaixo ao
Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES), levando em consideração o processo administrativo no 23000.07217/2012-98,
protocolado no dia 23/05/2012, a decisão judicial nos autos n° 1029383-25.2020.4.01.3400,
proferida pela 16a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e a publicação da Portaria
SERES/MEC no 31/2025, no DOU de 23/01/2025, que deferiu a concessão da certificação, com
validade a contar da publicação imprensa oficial:
(i) o Centro Social Comunitário Tia Angelina, CNPJ no 02.290.594/0001-48, possui
CEBAS válido no período de 01/2016 a 12/2017?
(ii) com base no reexame posterior do processo administrativo no
23000.07217/2012-98, protocolado em 23/05/2012, a entidade demonstrou cumprir os
requisitos legais para concessão do CEBAS, relativamente ao período de 01/2016 a
12/2017?
(iii) a certificação concedida através da Portaria SERES/MEC no 31/2025, publicada
no DOU 23/01/2025, abrange o período de 01/2016 a 12/2017, por força da ADI no
4.480/DF c/c Súmula 612/STJ, bem como decisão judicial nos autos n° 1029383-
25.2020.4.01.3400?
(iv) fornecer cópia integral da Nota Técnica n° 137/2023/ESAJ/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, integrante do processo SEI n°
23000.007217/2012-98, que fundamentou a concessão do CEBAS; e
(v) prestar esclarecimentos/informações adicionais que julgar pertinentes à
compreensão dos fatos.
Na solicitação ao Ministério da Educação, recomenda-se que a unidade da RFB
observe as medidas para preservação do sigilo fiscal.
Após o cumprimento da diligência, a recorrente deverá ser comunicada do
resultado para se manifestar por escrito, caso queira.
Ao final, com ou sem manifestação da parte, retornem-se os autos para julgamento
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720043/2020-30
13
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 506
DF CARF MF
Original